Tribunal: STJ
Processo: 0052370-78.2018.8.13.0521
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604684 - MG (2024/0127585-
9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA DA CONCEIÇÃO PASSOS SILVEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CÂNDIDO JÚNIOR - MG021209
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
EMBARGADO
: RAIMUNDO ÂNGELO DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JOAO INACIO DA SILVA NETO - INVENTARIANTE - MG045287B
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 85b0b67d-9c2e-4408-be49-e7c38b9f2df7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604684 - MG (2024/0127585-
9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA DA CONCEIÇÃO PASSOS SILVEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CÂNDIDO JÚNIOR - MG021209
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
EMBARGADO
: RAIMUNDO ÂNGELO DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JOAO INACIO DA SILVA NETO - INVENTARIANTE - MG045287B
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por espólio de Sebastião
Antônio da Silveira, representado pela inventariante Maria da Conceição Passos
Silveira, contra acórdão assim ementado (fl. 680):
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 489 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPOSTO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA
SENTENÇA. CONTROVÉRSIA REFERENTE AO MÉRITO DA APELAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E 356/STF. NÃO PROVIDO.
1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não
foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
Nas razões dos presentes embargos de declaração, o recorrente alega
omissão na análise do prequestionamento das matérias ventiladas no apelo especial,
afirmando que as matérias violadas são de ordem pública e não necessitam de
prequestionamento expresso.
Sustenta que a restrição da análise do art. 489 do Código de Processo Civil
apenas à sentença é incompatível com o princípio da primazia da resolução de mérito,
e que é necessário garantir a fundamentação das decisões judiciais, conforme
exigência do artigo 489 do CPC e artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA48135092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:08
Código de Controle do Documento: 0499a63c-f4a8-48b7-8bb6-a9d405d479c9

Aponta violação ao princípio do devido processo legal, consubstanciado
pelos artigos 9o e 10 do CPC, e no texto constitucional pelos artigos 5o, II, LIV e LV, da
Constituição Federal, que devem ser prequestionados no caso.
Não foi juntada nenhuma impugnação, conforme certificado (fl. 696).
É o relatório.
VOTO
A omissão alegada não existe, tendo em vista a conclusão adotada no
acórdão embargado, prejudicando a análise do ponto supostamente omisso, segundo
a qual mesmo as matérias de ordem pública dependem de prequestionamento para
serem conhecidas em recurso especial, em razão das Súmulas 282 e 356/STF.
A propósito, extraio do acórdão embargado (fl. 681):

Conforme realçado na decisão agravada, o recurso especial não merece ser
conhecido, em razão da falta de prequestionamento, uma vez que o recurso de
apelação nem sequer foi conhecido, prejudicando a análise do mérito, que constitui
o objeto do presente recurso.
Ressalte-se que a violação do artigo 489 do Código de Processo Civil tem como
referencial a sentença, e não o acórdão recorrido; de modo que o não
conhecimento do recurso de apelação inviabiliza também a análise do erro de
procedimento alegado, porquanto relacionado ao mérito do recurso de apelação,
cuja análise ficou prejudicada.
Incide, portanto, o óbice das Súmulas 282 e 356/STF.
Releva notar que mesmo as matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício
pelas instâncias ordinárias, dependem do prequestionamento para que sejam

analisadas em recurso especial, conforme jurisprudência desta Corte Superior. [...]
(grifo acrescido)

Ressalte-se que, segundo a jurisprudência desta Corte: "A possibilidade de
extrair logicamente a tese refutada a partir do que decidido, por meio da análise
mesma do próprio julgado, afasta qualquer obscuridade na decisão" (AgInt no REsp n.
1.920.219/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/10/2021
3/11/2021
Ademais, a aplicação princípio da primazia da resolução de mérito, tal como
pretendido pela parte embargante, demandaria a superação dos óbices sumulares
aludidos, revelando o nítido propósito infringente da parte embargante, incompatível
com a via eleita.
Nesse sentido:

[...]
2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de
declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou
erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento da causa.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 805.663/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/4/2020
24/4/2020
Documento eletrônico VDA48135092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:08
Código de Controle do Documento: 0499a63c-f4a8-48b7-8bb6-a9d405d479c9

De todo modo, os princípios do contraditório e da ampla defesa não se
sobrepõem ao ônus do prequestionamento, uma vez que esse último também está
previsto na Constituição Federal, em que se menciona "causas decididas" como
pressuposto de admissibilidade do recurso especial (art. 105, III, da CF).
Por conta disso, considerada a mesma hierarquia, devem ser conciliados os
bens jurídicos em conflito, evitando o total sacrifício de um em relação ao outro,
observando-se o princípio da concordância prática, tal como ocorreu na espécie.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48135092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:08
Código de Controle do Documento: 0499a63c-f4a8-48b7-8bb6-a9d405d479c9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.604.684 / MG
Número Registro: 2024/0127585-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00523707820188130521 0521010131865 052118005237 10521180052370004 105211800523701002
105211800523701003 105211800523701004 521010131865 52118005237 523707820188130521
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA DA CONCEIÇÃO PASSOS SILVEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : RAIMUNDO CÂNDIDO JÚNIOR - MG021209
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
AGRAVADO
: RAIMUNDO ÂNGELO DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JOAO INACIO DA SILVA NETO - INVENTARIANTE - MG045287B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA DA CONCEIÇÃO PASSOS SILVEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CÂNDIDO JÚNIOR - MG021209
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
EMBARGADO : RAIMUNDO ÂNGELO DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JOAO INACIO DA SILVA NETO - INVENTARIANTE - MG045287B
Documento eletrônico VDA48410919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:04
Código de Controle do Documento: 2cba8f74-7d98-490a-aecf-e05dc2712653

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:04
Código de Controle do Documento: 2cba8f74-7d98-490a-aecf-e05dc2712653